Tribunal: STF
Processo: HC 226116
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dionis Moura da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula n. 83/STJ. 



    III - É entendimento desta Corte Superior que "Quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 1.040.832/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/10/2017). 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.239.271 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus originário, para que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue no seu mérito o Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública, ultrapassado o juízo de admissibilidade ante o desacerto da Súmula 83/STJ que inadmitiu o Agravo em REsp” (grifei). Ou, ainda, “seja integralmente mantida a decisão do juízo de primeiro grau que julgou a apelação supletiva deserta ante sua intempestividade”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA VÍTIMA. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA. RSE QUE ACOLHEU O PEDIDO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RESP. ACERTO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 598 E 201, § 2º, DO CPP. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    De outro lado, a pretensão ora formulada – reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação – não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente